Tribunal: TJMT
Processo: 1020337-70.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020337-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE EUDES SANTOS MALHADO - CPF: 008.707.371-47 (RECORRENTE), GILVAM VILARINHO DA SILVA - CPF: 096.478.643-53 (ADVOGADO), ROGERIO ALMIRO OLIVEIRA SILVA - CPF: 017.592.553-43 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1020337-70.2024.8.11.0001
.

origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL de cuiabá-MT.

RECORRENTE(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO(S): josé eudes santos malhado E rogério almiro oliveira silva.

Data de julgamento: 21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AQUISIÇÃO NOVAS PASSAGÉNS AÉREAS - ALEGAÇÃO DE
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE
72

HORAS
DE ANTECEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1)

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2)

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

3)

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não
tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), deve responder objetivamente pelos danos causados aos autores em razão da falha na prestação de seu serviço.

4)

A controvérsia reside na alteração unilateral/cancelamento de voos (ida e volta) por parte da recorrente.

5)

Segundo a inicial, os reclamantes compraram passagens da reclamada, no valor de R$ 3.765,64, por meio do site “Mytrip”, de Cuiabá/MT a Palmas/TO, com saída no dia 9/2/2024, às 19 horas e previsão de chegada às 02h05 do dia 10/2/2024.

6)

Ocorre que na véspera da viagem, os demandantes conferiram suas passagens e descobriram que os voos de ida haviam sido alterados unilateralmente e sem a prévia comunicação.

7)

Dessa forma, vendo que as alterações os prejudicariam, os reclamantes realizaram a compra de novas passagens junto à empresa Latam.

8)

Relatam que problema similar ocorreu com o voo de volta (alteração/cancelamento sem prévia comunicação), fazendo com que novas passagens, também, para a volta, tivessem que ser adquiridas junto à empresa Latam.

9)

No caso concreto, a despeito da alegada alteração na malha aérea, a recorrente
não
comprovou que houve prévia comunicação aos reclamantes no prazo legal de 72 horas antecedentes aos embarques (ida e volta).

10)

Ademais, os voos oferecidos (que se realizariam no dia seguinte ao contratado) não atenderiam aos interesses dos demandantes, sendo a alternativa resumida na compra de novas passagens para realização da viagem programada.

11)

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Caso em que houve a alteração unilateral do voo originalmente contratado, realizada pela companhia aérea, sem a devida notificação prévia com antecedência mínima de 72 horas. Essa alteração resultou no cancelamento do contrato e aquisição de passagens aéreas junto a companhia área Latam
. 3. A parte autora demonstrou que, em 15 de dezembro de 2023, apenas um dia antes do embarque, foi informada pela requerida sobre o cancelamento dos voos previamente agendados.
A comunicação foi realizada de forma intempestiva, desrespeitando o prazo mínimo de 72 horas para aviso prévio em casos de cancelamento. Além disso, a nova data de embarque sugerida pela requerida não atendia às necessidades dos passageiros, que já possuíam compromissos e expectativas para a data originalmente prevista, acarretando em prejuízos e transtornos para a parte autora
. 4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea
. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.
6. A alteração do voo originalmente adquirido, sem o aviso prévio de 72h exigido pelo Art. 12 da Resolução Nº 400 da ANAC, configura uma clara falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar
. 7. O valor arbitrado a título de danos materiais R$ 24.785,22 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos) deve ser mantido, haja vista que houve c contratação de passagens aéreas com a companhia aérea Latam. 8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a parte Recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação. É como voto.
(N.U 1004392-98.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024) (grifei).

12)

Desse modo, devida a indenização pelos prejuízos materiais suportados, eis que comprovados nos autos (id. 240159842/240159843/

240159844), no valor de R$ 5.130,64 (cinco mil cento e trinta reais e sessenta e quatro centavos).

13)

Da
nos
morais configurados,
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, consistente no cancelamento do voo contratado pelos autores, que necessitaram adquirir novas passagens para não prejudicar a programação da viagem
.

14)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

15)

Quantum
indenizatório a título de dano moral fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante,
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

16)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

17)

Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024